Tribunal: TJES
Processo: 5015819-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015819-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RHUSSAN SCHINEIDER FARIAS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. FALTA GRAVE RECENTE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu a saída temporária a apenado, mesmo diante da prática de falta grave recente, que implicou regressão ao regime semiaberto. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a concessão da saída temporária deve ser mantida, considerando a falta grave cometida pelo agravado e a ausência de requisitos subjetivos necessários para o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de falta grave em outubro de 2023, homologada em fevereiro de 2024, compromete o comportamento carcerário do agravado e inviabiliza o juízo de prognose favorável quanto à reintegração à sociedade, não atendendo o requisito subjetivo da Lei de Execuções Penais (art. 123, I).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a falta grave constitui motivo idôneo para indeferir saídas temporárias, considerando a exigência de comportamento adequado para concessão de benefícios na execução penal.

A cautela adicional de condicionar o benefício à última verificação de boa conduta não neutraliza a falta grave preexistente, que impede a saída temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Revogação da autorização de saída temporária por ausência de requisitos subjetivos.

Tese de julgamento
:

A prática de falta grave durante o cumprimento da pena compromete o requisito subjetivo de comportamento adequado, necessário à concessão do benefício de saída temporária.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 123, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 514230/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/09/2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5015819-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: RHUSSAN SCHINEIDER FARIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MIN
I
STÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra
a

decisão de mov. 304.1, da lavra da MM.ª Juíza de Direito da Vara De Execuções Penais de Vila Velha – Regime Semiaberto, que deferiu o pedido de concessão de autorização para saída temporária no curso da execução de nº 0003769-27.2018.8.08.0021.

Em suas razões recursais de mov. 314.1, o agravante sustenta ter sido o provimento atacado concebido ao arrepio das diretrizes legais, uma vez que não restando preenchidos os requisitos subjetivos à concessão da benesse, não faz jus o agravado ao benefício da saída temporária.

As contrarrazões recursais foram apresentadas pela defesa ao mov. 339.1, em que após tecer substanciosas considerações acerca do pleito, se posicionou desfavoravelmente ao postulado. Mantida a decisão agravada pela douta julgadora primeva ao mov. 343.2.

Em seu parecer ID 10461932 a d. Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

No presente caso, o agravado tem contra si a prática de falta grave consistente em um novo crime, na data de 25 de outubro de 2023, com a homologação judicial de tal infração em 29 de fevereiro de 2024, o que implicou a regressão do seu regime para o semiaberto.

Esse fato demonstra que o agravado violou o comportamento exigido para a concessão do benefício e indica um histórico carcerário que se revela instável, comprometendo o juízo de prognose favorável quanto à reintegração à sociedade.

Sobre o tema em questão, o entendimento Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao determinar que o cumprimento de faltas graves compromete o requisito subjetivo do comportamento adequado, desautorizando a concessão de saídas temporárias a apenados que ainda não demonstraram plena readaptação e disciplina no cumprimento de sua pena.

Edição 146 STJ:

14) O cometimento de falta grave é motivo idôneo para o indeferimento do benefício da saída temporária, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APENADO QUE COMETEU FALTA GRAVE DURANTE CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2.Conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execuções Penais - LEP, "os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta (...)".
3. O art. 123 da LEP prevê, como requisitos para concessão do benefício, o comportamento adequado (I); cumprimento de - no mínimo - 1/6 da pena, se o reeducando for primário e 1/4, se reincidente (II); e a compatibilidade da benesse com os objetivos da pena (III).Na hipótese, as instâncias ordinárias indeferiram a saída temporária por entenderem
ausente o requisito subjetivo,
levando em consideração o conturbado histórico prisional do ora paciente, ressaltando que ele já praticou diversas faltas graves e evadiu-se em três oportunidades.
(
HC

514230

/ RJ, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
data do julgamento: 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO ADEQUADO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - No presente caso, as instâncias ordinárias negaram a saída temporária por ausência de preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que o paciente, menos de 5 (cinco) meses antes de pleitear o benefício, descumpriu uma das condições do regime aberto (ausência de apresentação na casa de albergado desde o dia 27/05/2016), tendo sido preso em flagrante por novo delito, em 31/05/2016, o que foi considerado como falta grave, devidamente homologada, acarretando a regressão de regime prisional.

II - Desta forma, embora o diretor do estabelecimento prisional tenha atestado o bom comportamento carcerário, os fatos descritos maculam o histórico prisional do paciente, não restando demonstrado o comportamento adequado para a concessão da benesse, requisito subjetivo previsto no art. 123, I, da Lei de Execução Penal. (HC 389302 / SC, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, data do julgamento: 27/04/2017, DJe 25/05/2017)

Ademais, a decisão agravada, ao permitir a saída temporária do apenado, condiciona a efetiva fruição do benefício a uma última verificação de boa conduta pela unidade prisional.

Entretanto, essa exigência, embora válida como cautela adicional, não afasta a falta grave preexistente e homologada, que constitui um fato concreto impeditivo para a concessão do benefício nos termos da Lei de Execuções Penais.

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser reformada para que seja revogado o benefício da saída temporária, em razão da ausência do requisito subjetivo necessário ao benefício.

A medida se justifica pelo objetivo de evitar que o apenado, que já cometeu nova infração grave, usufrua de uma liberdade temporária que requer a confiança de que o mesmo manterá uma conduta disciplinada, o que ainda não se verificou em sua integralidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interposto pelo Ministério Público, revogando a autorização de saída temporária concedida ao agravado, com fundamento no art. 123, inciso I, da LEP, que exige comportamento adequado para a fruição do benefício, bem como no entendimento jurisprudencial que reforça a necessidade de idoneidade e disciplina como critérios essenciais para a concessão de saídas temporárias.